Tribunal: TJPA
Processo: 0812332-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812332-04.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: KALEB LOBATO FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÓ SE ADMITE O TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL, NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS, QUANDO DEMONSTRADA, DE PLANO, POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, A ATIPICIDADE DO FATO OU A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, O QUE NÃO OCORRE NO PRESENTE CASO.
NO CASO EM QUESTÃO, C
ONFORME SE DEPREENDE DO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO E DO LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO, A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA NA POSSE DO PACIENTE FOI RECOLHIDA, MINUCIOSAMENTE DETALHADA, IDENTIFICADA E FOTOGRAFADA, ESTANDO, PORTANTO, DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DE PROVAS. DESSE MODO,
IN CASU
, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA CAPAZES DE ENSEJAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DA MESMA FORMA, NÃO SE VERIFICA NA DENÚNCIA A ALEGADA NARRATIVA GENÉRICA OU A SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AO CONTRÁRIO, CONSTATA-SE QUE A EXORDIAL ACUSATÓRIA EXPÕE UMA NARRATIVA DETALHADA E COERENTE, FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS NA FASE INVESTIGATIVA, NOS MOLDES DO ART. 41 DO CPP.

2.

DA
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.

SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

02ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias dezenove a vinte e um do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
KALEB LOBATO FARIAS,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Breves/PA, nos autos da Ação Penal nº 0004683-88.2020.814.0010, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante, em síntese que
o paciente se encontra preso desde 27/08/2020. No entanto, alega que não houve qualquer indicação acerca de quais seriam as fundadas razões a sustentar a busca pessoal realizada pelos policiais militares no momento do flagrante, reconhecendo-se nítida violação à esfera individual do paciente, inexistindo indício idôneo a respaldar a grave acusação.

De igual forma, sustenta que não foram tomados quaisquer dos procedimentos atinentes à preservação da cadeia de custódia da prova, de modo que a substância dita entorpecente sequer foi pesada ou individualizada, denotando-se total desrespeito às determinações legais concernentes à preservação da integridade, credibilidade e confiabilidade dos indícios coletados.

Diante disso, aduz que tais fatos tornam os respectivos elementos de prova absolutamente ilícitos, e, portanto, insuficientes para embasar a inicial acusatória.

Por fim, alega que a decisão que recebeu a denúncia encontra-se pautada de evidente ilegalidade, ao interferir indevidamente na liberdade ambulatória do paciente, ressaltando-se, ainda, que este é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, o que tornaria, por si só, injustificável a prisão cautelar decretada.

Desta forma, com base nos argumentos acima lançados, pleiteia a concessão da liminar para que seja declarada a ilicitude da prova consistente em auto de apreensão absolutamente nulo, assim como, das demais provas dele decorrentes, determinando-se o desentranhamento destas dos autos e, por conseguinte, inexistindo indícios de materialidade delitiva e autoria, postula pelo trancamento da respectiva ação penal, revogando-se a prisão preventiva decretada.

Deneguei
a Liminar (fls. 83/84), ocasião que requisitei as informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

90/91), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
A defensora pública que impetrou o presente remédio constitucional alega, em apertada síntese, quebra da cadeia de custódia e ausência de indícios de materialidade delitiva e autoria, motivo pelo qual pleiteia o trancamento da respectiva ação penal com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente.

- Trata-se de ação penal que tramita perante este Juízo, onde o Ministério Público imputa ao paciente o tipo penal previsto art. 33, caput, da Lei n"11.343, de 23 de agosto de 2006.

- Narra a denúncia que no dia 27/08/2020. por volta de 21ii30, uma guarnição da Policia Militar estava em ronda quando avistou o paciente em atitude suspeita na Av. Rio Branco e, ao realizar a busca pessoal neste, foram encontradas consigo a quantidade de 17 (dezessete) porções de substância entorpecente provisoriamente identificada por pedra de óxi e 04 (quatro) porções de substância entorpecente assemelhada à maconha, motivo pelo qual foi conduzido até a DPOL para as providências legais.

- A denúncia foi oferecida em 23/09/2020.

- O Juízo, em Despacho prolatado no dia 28/09/2020, determinou a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia.

- O denunciado foi notificado em 03/10/2020 e solicitou assistência da Defensoria Pública.

- Em 29/10/2020, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, apresentou defesa prévia c/c pedido de revogação da prisão preventiva.

- A denúncia foi recebida em 25/11/2020 e
designada audiência de instrução para o dia

01/02/2021.

Nesta
Superior Instância
(fls. 218/224), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
parcial

conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que a ação penal deve ser trancada, por ausência de autoria e materialidade, uma vez que as provas adquiridas são ilícitas, resultando na consequente revogação da prisão preventiva do paciente, bem como na alegação de condições pessoais favoráveis à concessão da preventiva
.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

Como sabe-se, o
habeas corpus
é o instrumento de direito processual constitucional capaz de trancar a
informatio delicti
, desde que ela não respeite pressupostos ou requisitos mínimos para a investigação ser legítima.

Neste mesmo passo, é cediço que a
persecutio criminis
– tanto na fase pré-processual quando na fase processual –
,
subordina-se aos princípios da legalidade e da reserva legal (art. 5º, XXXIX, da CR e art. 1º do CP). Logo, sem tipicidade, não pode haver persecução penal.

Nessa linha, se a conduta investigada – através de inquérito policial ou de procedimento investigatório criminal – for atípica, restará configurado o constrangimento ilegal.

Aqui, creio salutar afirmar que, para o trancamento da
informatio delicti
é necessária a demonstração da absoluta falta de adequação do comportamento do agente à moldura penal. Ou seja, não havendo a demonstração de atipicidade do ato investigado, não há como sufragar o pedido contido no
writ
objetivando a cessação das investigações.

Cito, neste sentido, recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. OPERAÇÃO APOCALIPSE. DENÚNCIA POR FORMAÇÃO DE QUADRILHA COM 50 RÉUS. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAURIENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...).
(STJ - HC: 351352 RO 2016/0066882-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2018).

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PREVARICAÇÃO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
. 1.
Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
.
2. Segundo o delineado no voto condutor do acórdão, o entendimento do Tribunal a quo está em consonância à orientação desta Corte Superior e, portanto, deve prevalecer, já que a prematura fase do feito não permite demonstrar, de pronto, a atipicidade da conduta, de modo a permitir o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Neste momento, tem-se indícios da conduta omissiva da recorrente a amparar a investigação do delito de prevaricação, de forma que não se verifica, in casu, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, a ensejar o prematuro trancamento. 4. Quanto à ausência do elemento subjetivo do artigo 319 do CP (satisfazer interesse ou sentimento pessoal), apenas o prosseguimento das investigações policiais poderá indicar ou não sua existência, a permitir posteriormente a instauração da ação penal ou o arquivamento do procedimento, sendo inviável, portanto, o trancamento do inquérito policial. 5. Recurso em habeas corpus desprovido.
(RHC 112.766/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019)”.
Grifei.

No caso em questão, c
onforme se depreende do auto de apresentação e apreensão e do laudo toxicológico provisório (ID 4213480, Pág. 06, 09, 10), a substância entorpecente apreendida na posse do paciente foi recolhida, minuciosamente detalhada, identificada e fotografada, estando, portanto, devidamente individualizada, não havendo o que se falar em ilegalidade de provas.

Ademais, como bem salientado pela autoridade inquinada coatora, não restou comprovado qualquer prejuízo ou ilegalidade cometida pelo juízo, uma vez que garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa ao longo de todo o andamento processual.

Desse modo,
in casu
, não há o que se falar em inexistência de indícios de autoria e prova de materialidade delitiva capazes de ensejar o trancamento da ação penal. Da mesma forma, não se verifica na denúncia a alegada narrativa genérica ou a suposta ausência de individualização da conduta. Ao contrário, constata-se que a exordial acusatória expõe uma narrativa detalhada e coerente, fundamentada nos elementos de convicção produzidos na fase

investigativa, nos moldes do art. 41 do CPP.

Da leitura da cópia da denúncia e do processo original juntados aos autos, depreende-se das narrativas testemunhais e dos relatórios policias e demais elementos de prova colhidos que há indícios sólidos de que o ora paciente foi encontrado na posse de 17 (dezessete) pedras de substância entorpecente análoga a Óxi e 04 (quatro) porções de substância entorpecente análoga à maconha, conforme narrado na denúncia.

No mais, a prova pré-constituída nos autos não autoriza essa conclusão, ficando a elucidação dos fatos a cargo da instrução penal, sob o crivo do contraditório, não se podendo concluir, de pronto, pela falta de suporte probatório à ação penal, principalmente porque o
writ
não é o meio idôneo para verificar justa causa quando demandar exame aprofundado de prova.

Dessarte,
não se verifica ilegalidade na instauração do procedimento investigatório criminal nem na condução das diligências determinadas
, não tendo o coacto se
desincumbido de demonstrar eventual violação de direitos e garantias
na tramitação do ato investigatório.

Reitero, a propósito, que,
demonstrado o acervo probatório concreto e suficiente para evidenciar mínimos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, não há o que se falar em trancamento da ação penal ou em inépcia da exordial acusatória.

2.

DA
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

Com relação ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não deve prosperar
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo singular fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2°, I e II, DO CÓDIGO PENAL (...)

PACIENTE POSSUIDOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
Insubsistência. De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça, As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
(...) ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto. (2017.02836284-96, 177.698, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 03/07/2017, publicado em 06/07/2017) Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 22/01/2021